Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747102-68.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANDRÉ LUIZ SANTANGELO VIANNA E FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 08/12/2021. PREVISÃO NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO OU DUPLA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado de débito, objeto de cumprimento de sentença no 0715123-34.2024.8.07.0018, a partir de 08/12/2021 (a parte agravante alega prejudicialidade externa pela pendência de julgamento da ADI 7391, excesso na execução por anatocismo e inconstitucionalidade na aplicação da Taxa Selic), e de Embargos de Declaração opostos pela parte agravada, no qual alega erro material por menção errônea do número do processo na parte do relatório de decisão proferida. 2. A decisão agravada considerou aplicável a Taxa Selic nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, que estabelece a substituição dos juros de mora e correção monetária por esse índice único a partir de dezembro de 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em: (i) saber se a incidência da Taxa Selic a partir de 08/12/2021 sobre o montante consolidado viola a Constituição ou princípios legais; (ii) analisar se há anatocismo ou dupla incidência de correção monetária; (iii) verificar se houve erro material no relatório da decisão embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu que a Taxa Selic incide de forma única sobre o valor consolidado de débito a partir de 08/12/2021, sendo inaplicáveis juros de mora acumulados após essa data. Não há violação ao princípio do non bis in idem ou anatocismo, pois a Taxa Selic incorpora juros e correção monetária de forma simplificada. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7391, reafirmou a constitucionalidade das normas de gestão de precatórios estabelecidas pela EC no 113/2021. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a aplicação da Selic na Resolução no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022. 6. Não foram apresentados elementos que demonstrassem a inconstitucionalidade da norma ou o excesso de execução alegado. A decisão recorrida seguiu os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis. 7. Constatou-se erro material na parte do relatório da decisão embargada, tendo em vista que, foi mencionado número de processo que não guarda pertinência com feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. Recurso de Embargos de Declaração acolhido. Tese de julgamento: "1. São cabíveis Embargos de Declaração para correção de erro material de relatório de decisão, “2. A Taxa Selic incide de forma única sobre o valor consolidado de débitos da Fazenda Pública a partir de 08/12/2021, nos termos da EC no 113/2021, sem configurar anatocismo ou bis in idem.” “3. A regulamentação pelo CNJ da aplicação da Selic a precatórios e créditos judiciais é constitucional e aplicável até que haja decisão contrária pelo STF.” No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porque, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Destaca, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Acrescenta, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, tendo em vista que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 3009108, pelo Relator(a) Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data da Publicação DJEN 22/10/2025. Dessa forma, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ainda, descabe dar curso ao apelo especial em relação à alegada violação ao artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025; e a Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG4-12-2025 PUBLIC 5-12-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, pois a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-J6V